Tribunal: TJSP
Processo: 1012942-38.2024.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c indenização por danos morais – Energia elétrica – Fraude no relógio medidor, sendo cobrada diferença do período – Improcedência.

Cerceamento de defesa – Inocorrência – A prova documental produzida autorizava o julgamento antecipado da lide, sem necessidade de dilação probatória – Preliminar rejeitada.

Fraude no relógio medidor

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c indenização por danos morais – Energia elétrica – Fraude no relógio medidor, sendo cobrada diferença do período – Improcedência.

Cerceamento de defesa – Inocorrência – A prova documental produzida autorizava o julgamento antecipado da lide, sem necessidade de dilação probatória – Preliminar rejeitada.

Fraude no relógio medidor demonstrada pela ré, com a lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) – Constatação da troca de fios, que, invertidos, diminuíram o consumo do relógio no imóvel do autor – Consumo no período em que constatada a suposta fraude sofreu alteração significativa em relação aos meses anteriores e posteriores à pretensa irregularidade – Validade da cobrança – Sentença mantida – Recurso negado.*